Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-90.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO CONCLUÍDA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, declarando a inexistência de dívida e condenando a recorrente à devolução de R$ 49,00 (quarente e nove reais), ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e à retirada do nome da recorrida de cadastro de inadimplentes.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que aderiu à promoção da recorrente na qual a primeira mensalidade do curso de direito seria no valor de R$ 49,00, que após o envio da documentação foi informada de que o seu certificado de conclusão do ensino médio não era válido e que por isso a matrícula não poderia ser concluída. Entretanto, mesmo não tendo frequentado aulas, começou a receber cobranças de dívida de mensalidades, o que alcançou o valor de R$ 4.083,16.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 80222771). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 80222776).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de ilegalidade na cobrança das mensalidades feitas pela recorrente, com consequente reanálise da procedência dos pedidos de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o contrato é válido e que a cobrança encontra embasamento legal. Aduz que não cometeu ato ilícito, que não há prova do dano moral, que a cobrança não foi protestada, que houve mero aborrecimento e que agiu de boa-fé. Pleiteia a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que não houve impugnação específica aos termos da sentença. Defende que a recorrente não provou as alegações dela, que foi expressamente comunicada da impossibilidade de dar prosseguimento ao contrato, que o dano moral está fundado no fato de o seu nome ter sido incluído em cadastro de inadimplentes, que a responsabilidade da recorrente é objetiva e que o valor da indenização está adequado. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A relação é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do CDC.
9. Apesar dos argumentos trazidos pela recorrente para justificar o pleito de reforma, não foram juntadas provas que refutassem as alegações da exordial e demonstrassem a legalidade das cobranças que foram contestadas pela recorrida com apresentação de prints que comprovam que a sua matrícula no curso sequer foi concluída, Id n. 80222669.
10. Além disso, o aceite dos termos do contrato desacompanhado de prova da regularidade do trâmite que possibilitaria o início efetivo da prestação do serviço contratado não legitima a recorrente a cobrar mensalidades, pois tal conduta representa violação da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
11. Assim sendo, indubitável que houve falha no serviço prestado pela recorrente e que a ela se aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, atraindo a declaração de inexistência de dívida e o dever de indenizar o dano material sofrido pela recorrida, nos termos fixados na sentença.
12. Em relação ao dano moral, o pleito igualmente não merece reparos, cabendo registar que é pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, como a que ocorreu no caso dos autos, Id n. 80222669, configura dano moral na modalidade in re ipsa, prescindindo da prova efetiva do dano. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 2059179, 0700976-78.2025.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
13. No tocante ao valor da condenação, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em virtude da cobrança e da inscrição indevida.
14. Além disso, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Recurso conhecido. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
16.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.